Tribunal: STF
Processo: HC 209253
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Pleito de absolvição do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Juliano Triches, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.891.668/SC (evento 7, fls. 181-6).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 6 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (arts. 180, § 1º e 311, todos do Código Penal) (evento 7, fls. 57-64).



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CAPUT, DO CP). CONDENAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A Corte de origem, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova para a condenação do acusado pelo delito do art. 311 do CP. Rever tais fundamentos, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.



    2. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação da certeza necessária ao juízo condenatório (AgRg nos EDcl no REsp 1.292.124/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 20/9/2017)" (HC n. 405.337/SP, QUINTA TURMA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 11/10/2017) (AgRg no HC 644.085/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).



    3. Agravo regimental não provido.”



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra a condenação do Paciente pelo delito de adulteração de veículo automotor. Aponta que “imputou-se ao paciente o delito previsto no art. 311 do CPP (“Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento”) apenas e tão somente em razão do automóvel ter sido encontrado em seu poder”. Aduz que o ônus da prova cabe à acusação. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação imposta ao Paciente até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pelo absolvição do Paciente quanto ao delito previsto no art. 311 do Código Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a condenação criminal imposta ao ora paciente (AREsp nº 1.891.668/SC) transitou em julgado em 22.9.2021, com baixa definitiva para Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com a ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância. 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma por mera concessão dialética, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida extraordinária, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



    Sobre o pleito de absolvição da paciente quanto ao delito tipificado no art. 311, do Código Penal, o acórdão recorrido assentou:



    “A Corte de origem, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova para a condenação do acusado pelo delito do art. 311 do CP, conforme conclusão abaixo (e-STJ fls. 475/476): 



    A materialidade está amplamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 2-3 e 4-5, fotografias de fls. 6-8, auto de avaliação indireta (fls. 17-18) e laudo pericial de fls. 28-32, bem como pela prova oral obtida nos autos (fls. 9-16 e 104).



    A autoria, ao seu turno, ficou assente ante o conjunto probatório dos autos.



    Em ambas as fases do processo (fls. 9-10, 15-16 e fl. 104), os policiais civis Luiz Gustavo Canuto de Luca e Fernando Zanini afirmaram que realizaram uma operação para apurar e coibir delitos de receptação qualificada e um dos suspeitos era o apelante. Que na loja de auto peças do acusado, no bairro São Luiz, em Criciúma/SC, localizaram o veículo VW/Voyage, placa IPT-0456, de Porto Alegre/RS, em processo de desmontagem. Que consultaram o sistema mas não constaram a informação de furto/roubo, mas o delegado André confirmou essa ocorrência. Que acreditam que tal fato deu-se porque o sistema gaúcho não se comunicou com o federal. Que o réu vende peças dos carros desmanchados em sua loja.



    O laudo pericial de fls. 28-32 constatou que o veículo encontrado com o apelante tinha a numeração de chassi suprimida por recorte mecânico da área da gravação, assim como as etiquetas de identificação, suprimidas por objeto rígido, e numeração nos vidros, suprimida por fragmentação. Também constatou que o número do bloco do motor pertencia ao veículo de placas IPT-0456, com registro de furto/roubo.



    Nesse contexto todos os indícios e circunstâncias são suficientes para indicar o apelante como o autor do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, uma vez que foi surpreendido na posse do automóvel desmontado e com várias peças faltando, já extraídas.



    Diversamente do que pretende fazer crer a defesa, à tipificação do crime não há exigência legal de que o agente seja flagrado no ato da adulteração do sinal veicular, mas que existam provas no processo de que o agente a quem se atribui a prática delitiva tenha realizado a adulteração ou remarcação do sinal, ou pelo menos que tenha contribuído à prática delitiva.



    E, in casu, a situação mostra-se bastante singular e os elementos de prova apontam todos para uma mesma direção, qual seja, a de que Juliano Triches tenha sido, sim, senão o autor, então o coautor da adulteração do sinal do automóvel (alteração de placas).



    Dessa forma, rever tais fundamentos, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    Por fim, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação da certeza necessária ao juízo condenatório (AgRg nos EDcl no REsp 1.292.124/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 20/9/2017)" (HC n. 405.337/SP, QUINTA TURMA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 11/10/2017) (AgRg no HC 644.085/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).”



    Nesse prisma, o acordão recorrido está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável sindicalizar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que [a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 08.10.2009). 



    De resto, estável nesta Suprema Corte que ‘[a] via processualmente restrita do habeas corpus impossibilita a absolvição do paciente ou mesmo a desclassificação da conduta, tendo em vista a necessidade de revolvimento de matéria fática’ (HC 128.588/SP, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.11.2019); ‘[o] habeas-corpus não e o meio próprio a chegar-se a conclusão diversa sobre as provas coligidas na ação penal, a ponto de substituir-se a condenação pela absolvição’ (HC 72.746/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 2ª Turma, DJ 06.10.1995). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora